Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, SEQUESTRO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, INVASÃO EM APARELHO CELULAR. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).

2. O contexto em que se deu a prisão em flagrante do paciente demonstra sua periculosidade real e risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, revelando a necessidade da prisão preventiva e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão. A gravidade da conduta é intensificada pelo fato de se tratar de militar da Marinha, que, supostamente, utilizou uma pistola da qual tem posse em virtude de sua profissão para ameaçar e constranger sua ex-namorada, havendo notícia de que apontou a arma em direção à cabeça da vítima enquanto a rendia em um matagal, bem como a agrediu com um soco no rosto e com tesouradas nas pernas.

3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

4. Ordem denegada.